Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. INSUBSISTENCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM SUA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais quanto ao dano moral e material em desfavor da primeira requerida, mas improcedentes em face dos demais integrantes do polo passivo.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 31601642). Contrarrazões apresentadas (ID 31601649).
III. A controvérsia recursal cinge-se ao quantum arbitrado, a título de dano moral.
IV. Para que a impugnação à gratuidade de justiça mereça respaldo, mister a comprovação de que a requerente possua condições econômicas para arcar com os custos processuais, ônus do qual a requerida não se desincumbiu. Ademais, é possível constar que o salário que a requerente aufere (ID 31601643) admite a concessão dos efeitos da gratuidade de justiça. PRELIMINAR AFASTADA.
V. Extrai-se dos autos que a requerente adquiriu bilhetes aéreos, a fim de prestar assistência à sua genitora, que estava com a saúde debilitada. O voo previsto para sair de Brasília, dia 04.04.2021, às 18h05min, com destino em Juazeiro do Norte, às 21h20min (ID 31601287), foi cancelado em virtude da necessidade de reparos na aeronave, tendo sido a requerente reacomodada em voo previsto para decolagem no dia subsequente.
VI. Não se olvida que a situação vivenciada pela requerente, que infelizmente vivenciou o falecimento de sua genitora dias após a viagem, não se tratou de mero aborrecimento, uma vez que além de toda a tensão que circundava a conjuntura, o atraso em mais de 24 horas do voo inicialmente previsto contribuiu para o agravamento do estado psicológico da requerente, de maneira que o dano moral subsistiu. No entanto, do conjunto probatório, verifica-se que o quantum arbitrado pelo juízo de origem, a título de dano moral, amparou-se por critérios equânimes aplicáveis à hipótese, de maneira que a pretensão para que o dano moral seja majorado não merece guarida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.